Tribunal: TJMT
Processo: 1020879-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020879-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ADRIANO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 918.002.181-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TELEGRAMA DIGITAL COM AVISO RECEBIMENTO – VALIDADE –
TEMA 1.132 DO STJ
– MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A confirmação da entrega da notificação feita pelos Correios no endereço do devedor constante no banco de dados do credor, por meio de telegrama digital com código de rastreamento, é perfeitamente válida a comprovar a mora.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020879-02.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

ADRIANO MARTINS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
ADRIANO MARTINS DOS SANTOS
, contra a sentença que indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do CPC/15.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID 179617705) que a mora do devedor fiduciário restou devidamente comprovada, posto que a notificação (AR) foi enviada ao endereço indicado pelo mesmo quando da celebração do contrato, conforme determinação do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo irrelevante a forma do aviso de recebimento e sendo a notificação devidamente entregue.

Defende que
o
Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2º, § 2, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento do financiamento, sendo que esta pode ser comprovada por carta registrada, expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documento, a chamada notificação, ou pelo protesto do título, sendo facultado ao credor a forma a ser utilizada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contraminuta, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020879-02.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

ADRIANO MARTINS DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“O Autor concedeu ao Réu um financiamento no valor de R$ 20.801,00 (Vinte Mil e Oitocentos e Um Reais), para ser restituído por meio de 48 (Quarenta e Oito) prestações mensais, no valor de R$ 619,60 (Seiscentos e Dezenove Reais e Sessenta centavos), com vencimento final em 07/08/2024, mediante Contrato de Financiamento de nº 2909569154, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 05/08/2020.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no supramencionado contrato, a saber:

Marca: RENAULT, Modelo: LOGAN EXPR 1016V, Ano: 2014/2015, Cor: BRANCA, Placa: OBQ4047, RENAVAM: 01013365221, CHASSI: 93Y4SRD04FJ416006

Ocorre, porém, que o Réu tornou se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 29 (Vinte e Nove), vencida em 07/01/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.

O Autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei nº 13.043/2014, constituiu a mora do Réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.”

O D. magistrado de 1º grau determinou:
“Diante disso, intime-se o requerente para trazer aos autos a competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de protesto, comprovando sua mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito.”
(ID 179617697).

A demandante peticionou aos autos (ID 179617703), contudo, sobreveio a sentença de extinção do feito (ID 179617704).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás, no dia 09/08/2023, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recurso repetitivo
(TEMA 1.132
-
REsp 1951888/RS)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso específico dos autos, denota-se que o autor procedeu a notificação via Telegrama, através dos Correios do Brasil que atestou (ID 179617688) ser devidamente enviada no endereço informado quando da celebração do contrato (ID 179617687, p.5) e recebida às 14:59, do dia 29 de maio de 2023, por Jenair de Bertolin de Campos, ou seja, constituindo, perfeitamente, em mora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal. 2.
Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal,
considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019) (g.n.)

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (
TEMA 1.132 do STJ -
REsp 1951888/RS
).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023